Tribunal: TJDFT
Processo: 0020546-19.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
DUPLO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO CONTRATUALMENTE ESTABELECIDO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. TESES JURÍDICAS FIXADAS NO RESP 1635428/SC E RESP 1498484/DF. TEMA 970. DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL E LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DO ACORDÃO. MULTA CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. MESMA NATUREZA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. APLICAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES SUPRIMIDOS.
1 Consoante já decidido anteriormente nos autos, apesar de já julgado o apelo pelo Colegiado revisor, esta instancia recursal ainda não se exauriu por completo, porquanto pendentes de julgamentos os embargos de declaração, possibilitando sua adequação à tese firmada em recurso especial submetido ao rito dos repetitivos.
2. O acórdão paradigma oriundo do julgamento dos REsp no 1635428/S e REsp no 1498484/DF, TEMA 970, fixou a seguinte tese: Tema 970: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.
3. Verificada que o acórdão originário está em dissonância com o entendimento adotado pelo STJ, cabe a sua readequação, para afastar a cumulação da multa contratual e lucros cessantes, a fim de se modificar a sentença proferida, julgando improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes, mantendo-se a condenação ao pagamento da multa contratual prevista.
3.1 A multa pactuada deve ser priorizada, uma vez que livremente convencionada pelas partes e de conhecimento prévio no momento da celebração do contrato.
4 Considerando-se o número de pedido deferidos e negados, ocorreu a sucumbência recíproca e proporcional, de modo que deve ser mantido a divisão equitativa dos encargos sucumbenciais.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE RÉ PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA REJEITADOS.